Tribunal: STJ
Processo: 1405187-62.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639516 - MS (2024
/0159652-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: C.G SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA
AGRAVANTE
: FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO GARCIA
AGRAVANTE
: LD CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: LUCIANO POTRICH DOLZAN
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS -
MS007148
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA
REPETITIVO 1.257/STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE CARGA
DECISÓRIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
2.
de que é irrecorrível o ato judicial que determina a devolução
dos autos à origem para o adequado juízo de conformação, por
não conter carga decisória. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48635807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 5f48eb25-094c-4156-8679-57c41d744a98

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 5f48eb25-094c-4156-8679-57c41d744a98

AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639516 - MS (2024
/0159652-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: C.G SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA
AGRAVANTE
: FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO GARCIA
AGRAVANTE
: LD CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: LUCIANO POTRICH DOLZAN
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS -
MS007148
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA
REPETITIVO 1.257/STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE CARGA
DECISÓRIA.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
2.
de que é irrecorrível o ato judicial que determina a devolução
dos autos à origem para o adequado juízo de conformação, por
não conter carga decisória. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47967909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:07
Código de Controle do Documento: c71bd5b0-8935-497f-87cd-8870417f37e7

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão, de fls. 956-957, a
qual manteve a determinação de devolução dos autos ao Tribunal de
origem, para juízo de conformidade com o Tema n. 1.257/STJ.
Os agravantes reiteram a alegação de que a questão dos autos não
se amolda ao Tema n. 1.257/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A insurgência não merece prosperar.
Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que é irrecorrível o ato judicial que determina a devolução
dos autos à origem para o adequado juízo de conformação, por não
conter carga decisória.
Nesse sentido, com grifos nossos:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(TEMA 1.199). DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE
SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à
Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação
(arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por
isso, constitui provimento irrecorrível.
Precedentes: STJ - AgInt no PDist no REsp n. 1.937.760/ES, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
;
16/12/2021
STF - RE 1.317.870/SP, ED-segundos-AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, DJe
.
22/4/2022
2. É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras
de erro ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido.
Ademais, eventual argumentação de distinguishing pode ser formulada
perante o Tribunal de origem (AgInt no AREsp 1.942.191/PE, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje
).
27/4/2022
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47967909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:07
Código de Controle do Documento: c71bd5b0-8935-497f-87cd-8870417f37e7

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.136.077/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
18/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO
.
JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão
pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é
irrecorrível o ato judicial que determina a devolução dos autos à origem
para o adequado juízo de conformação, por não conter carga decisória a
tanto. Precedentes.
3. Ademais, verifica-se que a alegação ora deduzida pela agravante
concerne à questão a respeito da qual não houve discussão nas
instâncias ordinárias, configurando indevida inovação de tese em sede
de recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.007.718/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO.
RESP 1.727.063/SP, RESP 1.727.064/SP E RESP 1.727.069/SP
(TEMA 995/STJ). DISTINGUISHING INVÁLIDO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA
.
DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE
1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o
entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso
repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o
devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do
CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
4/5/2017
2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo
consubstanciado no REsp 1.727.063/SP, no REsp 1.727.064/SP e no
REsp 1.727.069/SP (Tema 995/STJ), razão pela qual se ordenou o
retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a
que alude o art. 1.030, II, do CPC/15, decida em conformidade com as
diretrizes firmadas nos aludidos repetitivos.
3. Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo,
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro
irrecorrível
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp
16/8/2018
1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão
29/6/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
26/6/2018
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.035.008/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
3/10/2022
DJe de
)
6/10/2022
Documento eletrônico VDA47967909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:07
Código de Controle do Documento: c71bd5b0-8935-497f-87cd-8870417f37e7

Com efeito, a respeito da questão tratada nos autos foi fixada tese,
em sede de recurso repetitivo, nos recursos especiais n. 2.089.767/MG,
2.076.137/MG, 2.076.911/SP, 2.078.360/MG e 2.074.601/MG (tema
1.257/STJ), no sentido de que: "as disposições da lei 14.230/2021 são
aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela
provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já
deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual
redação dada à lei 8.429/1992".
À propósito, vide a ementa do referido julgado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA REPETITIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 AOS
PROCESSOS EM CURSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais repetitivos, restou assim delimitada: "Definir a possibilidade
ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei
14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429
/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de
indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa
medida, o valor de eventual multa civil."
2. Com base na redação original da Lei 8.429/1992, este Tribunal
firmou entendimento no sentido de que era desnecessária a
demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil
do processo para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens
e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil (Temas
701 e 1.055).
3. A Lei 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei 8.429
/1992. Parte dessas alterações foi direcionada à medida de
indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento "a
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de
risco ao resultado útil do processo" (art. 16, § 3o), estabelecendo que
não incidirá "sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título
de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade
lícita" (art. 16, § 10).
4. Por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens medida que
pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, a Lei 14.230/2021
é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de
medidas já deferidas como nos recursos ainda pendentes de julgamento.
5. Por contrariarem expressa disposição do art. 16, §§ 3o e 10, da Lei
8.429/1992, ficam cancelados os Temas 701 e 1055 dos recursos
especiais repetitivos.
6. Tese jurídica firmada: "As disposições da Lei 14.230/2021 são
aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da
tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas
já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual
redação dada à Lei 8.429/1992".
Documento eletrônico VDA47967909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:07
Código de Controle do Documento: c71bd5b0-8935-497f-87cd-8870417f37e7

7. Caso concreto: recurso especial interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais conhecido e não provido.
8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;
e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 2.074.601/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
6/2/2025
13/2/2025
Diante da hipótese dos autos versar sobre a tese fixada no tema
1.257/STJ, deve ser mantida a determinação de baixa dos autos à origem
para, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, seja realizado o
juízo de conformação com o referido precedente qualificado.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:07
Código de Controle do Documento: c71bd5b0-8935-497f-87cd-8870417f37e7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na PET no AREsp 2.639.516 / MS
Número Registro: 2024/0159652-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09002021220188120001
14051876220218120000
1405187622021812000050000
1405187622021812000050001 14057263320188120000 202201968400 9002021220188120001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: C.G SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA
AGRAVADO
: FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO
: ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO GARCIA
AGRAVADO
: LD CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: LUCIANO POTRICH DOLZAN
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C.G SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA
Documento eletrônico VDA48605932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: aba7766d-0ed4-465c-935e-602717c2875b

AGRAVANTE : FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO GARCIA
AGRAVANTE : LD CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : LUCIANO POTRICH DOLZAN
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS - MS007148
VINÍCIUS RIOS DE CASTRO - MS025237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: aba7766d-0ed4-465c-935e-602717c2875b